Tribunal: TJBA
Processo: 8001408-14.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001408-14.2017.8.05.0248

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s): IUNNA SILVA SANTIAGO, CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

APELADO: CLERISTON DE CARVALHO SOUZA

Advogado(s):RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. FGTS. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Serrinha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Cleriston de Carvalho Souza, condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos períodos de contratação temporária compreendidos entre 30/03/2010 e 31/12/2014, bem como ao pagamento da indenização de férias acrescidas do terço constitucional relativa ao ano de 2015. O Município sustenta a inexistência de direito às verbas pleiteadas, a ocorrência de prescrição e a ausência de prova do direito autoral.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se as sucessivas contratações temporárias do autor pelo Município de Serrinha foram válidas ou se houve desvirtuamento do vínculo, com consequente nulidade; (ii) saber se, reconhecida a nulidade das contratações temporárias, é devido o pagamento dos depósitos de FGTS; (iii) saber se incide prescrição quinquenal ou trintenária sobre a cobrança de FGTS, considerando a data de ajuizamento da ação; e (iv) saber se são devidas férias acrescidas do terço constitucional relativas ao ano de 2015, período em que o autor ocupou cargo em comissão.

III. Razões de decidir

A prestação de serviços pelo autor entre 30/03/2010 e 31/12/2016 foi reconhecida pelo próprio Município, tendo ocorrido inicialmente por sucessivos contratos temporários e, posteriormente, mediante nomeação para cargo em comissão. A renovação reiterada dos vínculos temporários afastou a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988 e evidenciou o desvirtuamento da contratação.

A nulidade das contratações temporárias realizadas em desconformidade com a Constituição não afasta o direito ao recebimento dos salários pelos dias trabalhados e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos da orientação firmada pelo STF no Tema 916.

Não há prescrição quanto ao FGTS. A ação foi ajuizada em 11/09/2017, razão pela qual se aplica a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 608, preservando-se a prescrição trintenária para a hipótese.

Em relação ao período posterior, de fevereiro de 2015 a dezembro de 2016, a sentença distinguiu corretamente a natureza do vínculo, reconhecendo tratar-se de cargo em comissão. Ainda assim, os servidores ocupantes de cargo em comissão fazem jus a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, quando não comprovado o pagamento.

As fichas financeiras demonstraram o pagamento de décimo terceiro nos anos de 2015 e 2016 e de terço de férias em novembro de 2016, mas não comprovaram a quitação das férias relativas ao ano de 2015. Compete ao ente público, detentor dos registros funcionais e financeiros, demonstrar fato extintivo do direito alegado, especialmente o pagamento das parcelas cobradas.

A sentença observou os parâmetros de atualização do débito, com correção monetária desde quando cada parcela deveria ter sido paga e juros moratórios a partir da citação. Também deve ser mantido o diferimento da fixação dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 37, IX, e 39, § 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 373, II, e 85, § 4º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 641/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016, Tema 916; STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014, Tema 608; STF, RE 570.908 RG; STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 551; TJBA, Apelação nº 8000368-60.2018.8.05.0248, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 11.03.2022, p. 30.09.2024; TJBA, Apelação nº 0303680-45.2015.8.05.0141, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, p. 04.07.2025; TJBA, Apelação nº 8000744-46.2018.8.05.0248, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, p. 08.07.2025.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001408-14.2017.8.05.0248, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE SERRINHA
, e como apelado
CLERISTON DE CARVALHO SOUZA
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239